Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVE E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo concedeu o direito de recorrer em liberdade ao réu, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esse ponto.

2. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, aliadas às declarações da testemunha policial sob o crivo do contraditório.

3. O crime de falsa identidade é de natureza formal, independendo de qualquer resultado naturalístico, ainda que haja posterior retratação do réu. In casu, o conjunto probatório demonstrou que o apelante se identificou em sede inquisitorial com um nome falso, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

4. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação pela incidência de agravante, quando se mostra exacerbado.

5. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), tendo em vista o quantum de pena, e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. Adotando os mesmos fundamentos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o delito de falsa identidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada ao delito de roubo é superior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça, além de ser o réu reincidente. Do mesmo modo, deve ser mantido o indeferimento do referido benefício em relação ao crime de falsa identidade, tendo em vista a reincidência do recorrente.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), e artigo 307, caput (falsa identidade), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.